Tribunal: TJSP
Processo: 2036046-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Astreintes. Incidência de correção monetária sobre multa diária. Pertinência. Exegese da lei no 6.899/1981. Precedentes. Mera atualização do valor da moeda. Hipótese de "bis in idem" não configurada.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036046-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é parte agravante
Odete Terezinha Keslarek, é a parte agravada Amil Assistência Médica Internacional
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036046-56.2020.8.26.0000 - Voto no: 4974 *pv/bc
2/8
Voto no: 4974
Agravo de instrumento no: 2036046-56.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Mogi das Cruzes
Foro de origem: Foro de Mogi das Cruzes
Vara de origem: 2a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: Domingos Parra Neto
Agravante: Odete Terezinha Keslarek
Agravado(a): Amil Assistência Médica Internacional LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Astreintes. Incidência de correção monetária sobre multa
diária. Pertinência. Exegese da lei no 6.899/1981. Precedentes.
Mera atualização do valor da moeda. Hipótese de “bis in idem”
não configurada.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, que em
cumprimento de sentença, deferiu o pedido de exclusão de juros e correção monetária
das astreintes fixadas em decorrência: i) do descumprimento de ordem judicial para
manutenção do plano de saúde bem como ii) da desatendida expedição de boletos no
valor correto (supostamente não realizada dentro do prazo estipulado).
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando estritamente pela aplicação da correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036046-56.2020.8.26.0000 - Voto no: 4974 *pv/bc
3/8
ao valor das astreintes, visto ser esta mera atualização do valor da moeda, não
configurando “bis in idem”.
Recurso isento de preparo, ante o deferimento de gratuidade judiciária
(fls. 27 dos autos originários).
Contraminuta pela parte agravada às fls. 17/21.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MMo. Juiz de primeiro
grau deve ser reformada.
Extrai-se que já em fase de cumprimento de sentença foram afastados do
cálculo apresentado, pela decisão ora agravada, os juros e a correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036046-56.2020.8.26.0000 - Voto no: 4974 *pv/bc
4/8
aplicados sobre as astreintes fixadas.
Pois bem, a aplicação de correção monetária, ao contrário do
entendimento monocrático, demonstra-se cabível no caso, uma vez ser sinônimo de
atualização do valor moeda, tida por impertinente sua exclusão do calculo tal qual
operado. A aplicação deste dispositivo visa à manutenção do poder aquisitivo da moeda,
a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte executada.
Outrossim, a letra da lei no 6.899/1981 autoriza a aplicação de correção
monetária às decisões judiciais.
Neste senso, dá conta o C. STJ:
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MULTA
DIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
LEGAIS.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS.
ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI
6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos
autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de
sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial,
concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside
em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC
incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso
positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036046-56.2020.8.26.0000 - Voto no: 4974 *pv/bc
5/8
intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de
multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser
preservado ao longo do tempo e, portanto, corrigido a fim de
que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente
para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua
fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar,
sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação
principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da
correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC
deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas
hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros
de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de
obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6.
Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do
primeiro recorrente e desprovido o do segundo.”
(REsp 1.327.199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014)
(GRIFO NOSSO)
Com símile interpretação já teve a oportunidade de se pronunciar este E.
TJSP em reiteradas oportunidades. Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Fase de cumprimento
sentença Astreintes Insurgência - Renitência verificada
Aplicação do art. 461,§6o - Exigência devida da multa diária no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036046-56.2020.8.26.0000 - Voto no: 4974 *pv/bc
6/8
patamar apurado pelo Juízo de origem, quer quanto ao valor,
quer quanto aos parâmetros de incidência - Ausência de prejuízo
da parte contrária por si só não afasta a incidência da multa
Incidência de juros de mora sobre a multa diária configura bis in
idem que não se pode admitir Todavia, correção monetária
devida, nos termos da Lei 6.899/1981 - Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171337-04.2015.8.26.0000;
Relator (a): Moreira Viegas; 5a Câmara de Direito Privado; D.
J.: 23/09/2015)
(GRIFO NOSSO)
No mais:
"...Notícia de que o fornecimento ocorreu somente em
16.12.2017, não elidida, justificando a incidência das astreintes
por 12 dias, totalizando R$ 12.000,00. Pertinência da
incidência de correção monetária. Juros de mora bem
afastados, eis que descabida sua incidência até que configurada
a ausência de pagamento espontâneo do débito em sede de
cumprimento de sentença. Impossibilidade de redução do
montante, porquanto não se mostrou excessivo tampouco houve
justificativa plausível para a demora no cumprimento da
determinação judicial. Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160566-25.2019.8.26.0000;
Relator (a): James Siano; 5a Câmara de Direito Privado; D. J.:
12/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036046-56.2020.8.26.0000 - Voto no: 4974 *pv/bc
7/8
(GRIFO NOSSO)
E ainda:
“Agravo de Instrumento ação de cobrança astreintes
incidência de juros de mora sobre a multa diária configura bis in
idem - astreintes tem incidência diária em razão da mora do
executado em cumprir a obrigação imposta pelo Judiciário, não
havendo, portanto razão para incidir também sobre esse
montante juros de mora, isto porque aceitar a incidência dos
juros moratórios sobre a multa seria admitir a existência de
verdadeira "mora da mora" correção monetária cabível, porém
desde a publicação do acórdão que reduziu o valor da multa
diária - Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164128-47.2016.8.26.0000;
Relator (a): Moreira Viegas; 5a Câmara de Direito Privado; D.
J.: 26/10/2016)
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso para autorizar a incidência
de correção monetária sobre o valor da multa diária.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036046-56.2020.8.26.0000 - Voto no: 4974 *pv/bc
8/8
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)